Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714006-51.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DECISÃO RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, a presente ação, ajuizada com vistas à declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 27/03/2016, na qual ocorreu a eleição do Pastor Gilson Ferreira Campos para o cargo de Presidente da ré, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, bem como da sua diretoria (fls. 7033728). No ID 15739944 - Pág. 1, a ré/apelada informa a existência de outro processo com o mesmo objeto, qual seja a APC 0714760-90.2018.8.07.0007 distribuída à relatoria do Eminente Des. Arnoldo Camanho de Assis. Da análise de tal feito, mediante consulta ao processo eletrônico, constata-se a presença de conexão (CPC/2015 55), pois embora propostas por autores diferentes, ambas as demandas visam à declaração de nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 27/03/2016, sendo o pedido no Proc. 0714760-90.2018.8.07.0007 mais abrangente, pois, além da destituição do Pastor Gilson Ferreira Campos da presidência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, visa também a sua destituição da presidência da Caixa Beneficente Educacional Bom Samaritano, cargo para o qual foi também eleito, na mesma assembleia ora impugnada. Constatada a conexão, diante da identidade entre as causas de pedir remotas de ambas as ações (irregularidades na Assembleia Geral Extraordinária realizada aos 27/03/2016) impõe-se a reunião das apelações para julgamento simultâneo, sob a minha relatoria, já que a presente apelação foi a mim distribuída antes da distribuição da APC 0714760-90.2018.8.07.0007 à relatoria do Eminente Des. Arnoldo Camanho, o que determina a minha prevenção, nos termos do art. 81 § 1o do Regimento Interno deste TJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva;” Dessa forma, solicite-se ao Eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis o encaminhamento da APC 0714760-90.2018.8.07.0007 à minha relatoria, procedendo-se à devida compensação. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator